Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703178-74.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL GONCALVES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa particular do réu manifestou interesse em recorrer da sentença, informando que apresentaria as razões em segunda instância (ID. Num. 47291288). Devidamente intimada pela Secretaria desta 2a Turma, para apresentação das razões, a defesa quedou-se inerte (ID. 67022159). O réu foi intimado para constituir novo patrono para apresentar as razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que tem advogado particular. Assim, pela última vez, intime-se o patrono para apresentar as razões da apelação, sem resposta, os autos deverão ser enviados a Defensoria Pública. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator